Tribunal: TJDFT
Processo: 0012995-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012995-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A COORPRE, no ofício de ID: 22975352, informou a extinção pelo pagamento da RPV n. 0022981-61.2017.8.07.0000, expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 23968165, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS requereu a expedição de precatório complementar, relativo aos honorários sucumbenciais, com a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária. No ID: 25240686, o DF alega que houve a preclusão porque o peticionante se manifestou quanto ao suposto “erro de cálculo” somente após o depósito dos valores. É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 22975354), tendo as partes consentido com os cálculos, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Com efeito, indefiro a expedição de requisitório complementar. Brasília, 4 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador